Tribunal: TJMT
Processo: 1025968-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025968-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), ADVANCED - FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP - CNPJ: 05.741.856/0001-31 (AGRAVANTE), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), FRANCISLAINE PEREIRA DE ANDRADE FREITAS - CPF: 864.549.601-10 (AGRAVADO), EMERSON SANABRIA CARVALHO - CPF: 621.640.741-49 (ADVOGADO), ESTER GUIMARAES SILVA - CPF: 066.391.041-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DO NOME DA AGRAVADA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO NA ORIGEM – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC DEMONSTRADOS NA ORIGEM – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ATÉ O JULGAMENTO DA CAUSA – DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associado ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que restou observado no caso concreto, de modo que a decisão de origem deve ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025968-32.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ADVANCED - FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

AGRAVADA: FRANCISLAINE PEREIRA DE ANDRADE FREITAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADVANCED - FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da ação anulatória de protesto de títulos no. 1022367-89.2023.8.11.0041, ajuizada pela parte agravada
FRANCISLAINE PEREIRA DE ANDRADE FREITAS
, que deferiu a tutela de urgência, determinando que a requerida “
promova a imediata baixa das negativações dos cheques emitidos pela autora, nos. 850002, 850003, 850004, 850005, 850011, 850012, 850013, 850014, 850015, 850017
” (sic).

Argumenta, em síntese, que a decisão recorrida deve ser reformada, pois
“(a) os cheques objeto da demanda circularam por endosso, não havendo, portanto, espaço para arguições de exceções pessoais pela emitente e, ainda, (b) que são negócios jurídicos distintos a contratação de empresa para realização de reforma de uma casa, celebrado entre a Requerente (Agravada) e a empresa CSI CONSTURÇÕES, e a transmissão do cheque em decorrência de fomento mercantil, tratando-se de relações totalmente independente
” (sic).

Alega que “
ainda que a situação em tela tenha sido entendida como uma cessão de crédito, ao contrário do que alegado na inicial, a transmissão do cheque foi realizada com prévia anuência da parte emitente, no caso, a parte Agravante, o que pode ser visto na conversa via WhatsApp entre o Sr. FERNANDO, sócio da Agravante e a Sra. FRANCISLAINE, Agravada, que é apresentada nesta ocasião na forma de ata notarial”
(sic).

Aduz que “
os cheques objetos desta demanda foram emitidos pela Requerente/Agravada (FRANCISLAINE) e entregues à C.S.I. CONSTRUÇÕES que, por sua vez, VIA ENDOSSO, transmitiu os cheques à ADVANCED FOMENTO MERCANTIL
” (sic).

Sustenta que “
por se tratar de contrato de fomento mercantil típico, sem qualquer vício e, ainda, POR HAVER TRANSMISSÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO (cheque) POR ENDOSSO, impossível que sejam oponíveis quaisquer exceções pessoais do emitente, razão pela qual, DEVE SER CASSADA A DECISÃO DO JUÍZO A QUO, indeferindo, por conseguinte, a pretensão deduzida em sede de tutela da urgência”
(sic).

Afirma que “
na remota hipótese de não acolhimento da tese acima esposada, a parte agravante passa a demostrar outros motivos que levam também a conclusão do desacerto da decisão atacada, posto que, AINDA QUE SE CONSIDERE A TRANSAÇÃO COMO UMA CESSÃO DE CRÉDITO, mesmo assim não há espaço para oposição de exceções pessoais, já que a emitente do cheque anuiu com a transmissão dos cheques”
(sic).

Defende estarem presentes os pressupostos legais necessários, pede a concessão de imediato efeito suspensivo ao recurso e, subsidiariamente, “
seja determinada a prestação de caução idôneo para manutenção da tutela de urgência deferida initio
litis” (sic); no mérito, postula pelo provimento deste recurso “
para que seja cassada a decisão proferida pelo juízo de piso ou, ao menos, que seja determinada a prestação de caução idôneo para manutenção da liminar deferida pelo juízo de piso
” (sic).

Diante da não comprovação do recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da agravante para proceder com seu recolhimento em dobro (Id. 189219177), seguindo-se da sua comprovação no prazo assinalado (Id. 189305192).

A tutela recursal foi
indeferida
em 10/11/2023, por esta Relatoria (id. 190018684).

A agravada apresentou contraminuta (Id. 192006691), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, ao propor a ação de origem, a agravada em sede liminar buscou o fim de seu constrangimento com a negativação, em tese indevida, nos órgãos de proteção ao crédito.

Nos autos de origem, a parte agravada relatou que celebrou um contrato com a empresa C.S.I. Construções Consultoria e Informática para realizar reformas em seu imóvel, sendo definido como pagamento a emissão de 15 (quinze) cheques pós-datados, cada um no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Narrou que a C.S.I. Construções não cumpriu o contrato, de modo que a autora sustou os cheques com vencimentos de 30/03/2022 a 30/04/2023, especificamente os cheques de no 850002 a 850005 e 850011 a 850020, totalizando 14 cheques.

Expôs que os cheques sustados foram vendidos pela C.S.I. Construções à ADVANCED Fomento Mercantil Ltda., ora agravante, que, após depositá-los e enfrentar a sustação dos mesmos, incluiu o nome da autora-agravada nos órgãos de proteção ao crédito.

Argumentou que que tais protestos são injustificados, pois o contrato com a construtora não foi cumprido, e ela não tinha nenhum acordo direto com a ADVANCED, nem foi notificada sobre a cessão de direitos, de modo que requereu o deferimento da tutela de urgência para suspender os protestos efetivados em seu nome, até decisão de mérito.

A magistrada singular deferiu a tutela de urgência e determinou a exclusão provisória do nome da requerente-agravada dos cadastros de restrição ao crédito referente aos
cheques nos. 850002, 850003, 850004, 850005, 850011, 850012, 850013, 850014, 850015, 850017 sob o argumento de que “
a empresa C.S.I. Construções Consultoria além de não cumprir o contrato, a autora informa que ajuizou ação de rescisão de contrato em face da referida empresa, distribuída sob o n. 1008036-05.2023.811.0041, em trâmite na 8a Vara Cível, desta Comarca, na qual postula pela rescisão do contrato que originou a emissão dos cheques, objeto desta lide”
(sic).

Pois bem. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Apesar da recorrente afirmar que a transmissão de cheque se deu por endosso, extrai-se dos autos o contrato de fomento mercantil formalizado entre a agravante e a C.S.I. Construções Consultoria e Informática, de modo que, dada a natureza de sua atividade empresarial, não há se admitir que tal transmissão tenha se dado por mero endosso cambial, mas sim por meio de operação de factoring, em que a faturizadora cobra deságio da faturizada, bem como os tributos e as taxas inerentes a esta espécie de operação de transferência de direitos creditórios, caracterizada a cessão de crédito, afigurando-se incabível, no caso, a aplicação das regras próprias do direito cambiário, pois prevalecem as regras da lei civil relativas à cessão de crédito.

Com efeito, ao contrato de fomento não se aplica o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais, pois constitui objeto da operação de fomento mercantil a aquisição de créditos de terceiro, incumbindo ao faturizador o risco da cobrança dos créditos que lhe foram cedidos, mesmo porque, ao adquirir o crédito, o faturizador cobra comissão (ou seja, compra o crédito com deságio) de vulto representativo justamente com o propósito de prevenir-se contra eventual inadimplemento ou oposição ao pagamento feita pelo devedor, eis que “na
linha da jurisprudência do STJ, no contrato de factoring, a transferência dos créditos não se opera por simples endosso, mas por cessão de crédito, subordinando-se, por consequência, à disciplina do art. 294 do Código Civil, contexto que autoriza ao devedor a oponibilidade das exceções pessoais em face da faturizadora. Precedentes. Incidência das Súmulas nos 83 e 356 do STJ.”
(AgInt no REsp 1717382/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020).

Portanto, é permitido a Agravada opor-se ao pagamento pelo não cumprimento do contrato original formalizado com a C.S.I. Construções Consultoria e Informática, o que é discutido nos autos da ação 1008036-05.2023.8.11.0041, em trâmite na 8a Vara Cível de Cuiabá.

A probabilidade do direito restou evidenciada, bem como o
perigo de dano consubstanciado
comprometimento da prática de atos da vida civil e aquisição de bens de consumo se persistir a inscrição do nome da autora-agravada nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS E IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR TAIS DESPESAS – MEDIDAS PERTINENTES ATÉ A RESOLUÇÃO FINAL DA LIDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS (ARTIGO 300 DO CPC) –– RECURSO PARCIALEMENTE PROVIDO.

Com o pedido de rescisão do contrato, a suspensão da cobrança das parcelas vincendas é medida que se impõe, assim como o impedimento de inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito por tais despesas até resolução final da lide.

A tutela de urgência será deferida quando preenchidos os requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil”.

(N.U 1015983-39.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE – LIBERAÇÃO DE CRÉDITO FCO CONDICIONADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS – ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO E ABUSIVIDADE DAS TAXAS E DOS JUROS – SUSPENSÃO DOS CONTRATOS EM DISCUSSÃO, POR 180 DIAS, E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DE NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS – POSSIBILIDADE – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Se há probabilidade do direito baseado na documentação juntada ao feito e da relação jurídica entre as partes, bem como que o perigo de dano decorre de eventual abusividade contratual, impõe-se o deferimento da tutela de urência vindicada.

Se há discussão judicial da dívida, ao menos por ora, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para determinar a abstenção e/ou retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, ainda porque inexiste prejuízo manifesto à empresa credora e tal atitude não conduz necessariamente à procedência da demanda (TJMT. RAI no 1007687-96.2021.8.11.0000, Terceira Câmara De Direito Privado).

(N.U 1018021-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 28/11/2023)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA E EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Apesar do esforço do agravante em demonstrar eventual prejuízo, diante da decisão que determinou a imediata exclusão do nome do agravado dos órgãos de proteção ao crédito, percebe-se também que a questão em exame tem toda a aptidão a causar transtornos maiores para a parte agravada.

III - O valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, notadamente quando sopesado diante do porte financeiro do recorrente
”.

(N.U 1020849-90.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 16/10/2023)

Por fim, a suspensão de inscrição em órgão de proteção ao crédito até a solução do litígio tem baixa potencialidade lesiva aos interesses da parte demandada-agravante e, ainda que se comprove posteriormente a legitimidade do alegado débito tal circunstância é absolutamente reversível, bastando que se determine a inclusão do nome da devedora nos cadastros restritivos de crédito, caso persista o inadimplemento, não se justificando, portanto, a exigência de caução para a concessão da tutela de urgência.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024